Tribunal: TJDFT
Processo: 0738157-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA COMUM. CEBRASPE. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DE DIREITO PRIVADO. SÚMULA No 150 DO STJ. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 150 do STJ, afastado o interesse jurídico da União, compete à justiça comum processar e julgar a ação de conhecimento proposta em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que tem natureza de associação civil de direito privado, em razão da condição de organizadoras e de executoras de concurso público para o provimento de cargos públicos.
2. É vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo das questões aplicadas pela banca examinadora e alterar seus parâmetros quando não demonstrada violação à legalidade e ao cumprimento das normas estabelecidas no edital do certame.
3. Verificando-se a imprescindibilidade do exercício do contraditório e a devida instrução probatória, quando, então, o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada, não se mostra cabível o deferimento da tutela de urgência vindicada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.